Tribunal: TJDFT
Processo: 0701222-21.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESILIÇÃO UNILATERAL AJUIZADA PELOS CONSUMIDORES. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA ARBITRAL. DISCORDÂNCIA QUANTO AO INSTITUTO DA ARBITRAGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que determinem a utilização compulsória de arbitragem, nos termos do art. 51, VII, do CDC.

2. Não obstante a expressa manifestação quanto à cláusula arbitral estipulada nos contratos ventilados, a mera propositura da demanda pelos consumidores evidencia o seu desinteresse na utilização da arbitragem, o que demonstra a ausência de concordância com a instituição desta técnica de solução de conflitos pela parte autora, reputada vulnerável na relação existente, retirando a eficácia da cláusula compromissória.

3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.